Tribunal: TJSP
Processo: 1002049-92.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário - Sequelas no membro inferior direito (tornozelo) - Comprovação do nexo laboral - Viabilidade.
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas no membro inferior direito (tornozelo) – Auxílio- Presente a redução parcial e permanente e o nexo laboral, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário - Sequelas no membro inferior direito (tornozelo) - Comprovação do nexo laboral - Viabilidade.
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas no membro inferior direito (tornozelo) – Auxílio- Presente a redução parcial e permanente e o nexo laboral, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente de 50%.
D.I.B - excepcionalmente, conforme o r. julgado, a partir da data da publicação do laudo pericial (24/11/2017), compensando-se, porém, com os valores já recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada, por ocasião do julgamento do feito.

Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – a partir da citação (29/01/2018) em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – incidência do IPCA-E, nos termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva - Admissibilidade.
Apelo do autor e recurso de ofício, parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002049-
92.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante PAULO SERGIO DOS
SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos do autor e de ofício, com observação. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002049-92.2017.8.26.0101 -Voto no 19300
2
VOTO (D) No 19300
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1002049-92.2017.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA
APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA: DRA. SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário - Sequelas no
membro inferior direito (tornozelo) - Comprovação do nexo
laboral - Viabilidade.
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
Sequelas no membro inferior direito (tornozelo) Auxílio-
Presente a redução parcial e permanente e o nexo laboral, o
trabalhador faz jus ao auxílio-acidente de 50%.
D.I.B - excepcionalmente, conforme o r. julgado, a partir da
data
da
publicação
do
laudo
pericial
(24/11/2017),
compensando-se, porém, com os valores já recebidos em
decorrência do deferimento da tutela antecipada, por ocasião
do julgamento do feito.
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA
a partir da citação (29/01/2018) em
conformidade com a Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA
incidência do IPCA-E, nos
termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva -
Admissibilidade.
Apelo do autor e recurso de ofício, parcialmente providos, com
observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Tratam-se de reexame necessário e apelação interposta pelo autor
(auxiliar de produção), em face da r. sentença de fls. 209/215, cujo relatório é adotado, que
julgou parcialmente procedente a ação acidentária, condenando o I.N.S.S. ao pagamento
de auxílio-acidente, com abono anual, a partir de 24.11.2017 (publicação do laudo
pericial), em razão de sequelas no membro inferior direito (tornozelo), advindas do
exercício do labor e de acidente de trabalho em 16.09.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002049-92.2017.8.26.0101 -Voto no 19300
3
Apelou, o autor, argumentando ter sido comprovado o nexo laboral e a
redução permanente da capacidade para o trabalho, motivo pelo qual, deve ser convertido o
auxílio-doença previdenciário (NB 617.507.289-1 de 16/02/2017 a 11/04/2017), em seu
homônimo acidentário, conforme pleiteado na exordial e negado pela Juíza singular;
pugnou, ainda, pela fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da condenação; por
fim, requereu o provimento do recurso.
Apelo processado, com contrarrazões, ausente o apelo do INSS. Há
recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Releva consignar, que a sentença desfavorável à autarquia somente
produzirá efeito depois de confirmada por este E. Tribunal, conforme disposto no art. 496,
I, do novo Código de Processo Civil.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas em
prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se,
assim, no decurso do tempo.
Destarte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo
porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos autos.
Anote-se que serão analisados em conjunto o recurso do autor e o de
ofício.
Dito isto, embora não tenha havido interposição de apelo do INSS, o
recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em debate, motivo
pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da reparação acidentária, bem como
seus termos e demais cominações legais.
Insta salientar, encontrar-se o laudo pericial produzido nestes autos
dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro, pois bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002049-92.2017.8.26.0101 -Voto no 19300
4
fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento da Julgadora, inclusive deste
Relator.
O recurso do autor merece guarida, quanto a conversão do auxílio-doença
previdenciário em acidentário, bem como ao auxílio-acidente (conforme a r.sentença), pois,
no caso em lume, não pode ser olvidado que de acordo com o laudo judicial ultimado nos
autos - fls. 179/194 -, elaborado, aliás, com lisura, sem vícios ou contradições, o autor
apresenta sequelas no tornozelo direito que determinam sua incapacidade parcial e
permanente para o trabalho, não havendo dúvida do nexo laboral, conforme observado
pelo perito judicial.
Nesta esteira, concluiu o jurisperito às fls. 193:
“... Apresenta redução da capacidade de trabalho definitiva,
sequelar, com nexo com o acidente de trabalho...”.
Não bastasse a conclusão pericial, a empregadora emitiu CAT

Comunicação de Acidente do Trabalho (fls. 101), bem como o INSS concedeu auxílio-
doença acidentário, em virtude das sequelas no tornozelo direito.
Assim, o recurso do autor merece guarida, neste tópico, pois escorreita é
a condenação da Previdência Social na conversão do auxílio-doença previdenciário (NB
617.507.289-1), em seu homônimo acidentário, pois estabelecido o nexo laboral.
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, desde 24.11.2017 (publicação do laudo),
considerando, neste tópico não ter ocorrido recurso das partes, conforme r. julgado, bem
como, a conversão do auxílio-doença previdenciário (NB 617.507.289-1), em seu
homônimo acidentário, uma vez constatados o nexo laboral e a redução permanente da
capacidade para o labor.
Ad cautelam, deverá ocorrer a compensação com eventuais valores
recebidos por força da tutela antecipada deferida no julgado, pois impossível o recebimento
concomitante de benefícios em razão do mesmo fato gerador, sob pena de verdadeiro bis in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002049-92.2017.8.26.0101 -Voto no 19300
5
idem.
Observo que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial,
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Aduza-se, por oportuno, a incidência dos juros moratórios, a partir da
citação (29.01.2018, fls. 129), de forma englobada até ela e, após, computados de forma
decrescente, mês a mês.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança no
débito acidentário -, não foram, declaradas inconstitucionais, no julgamento da ADI no
4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros de caráter tributário -,
razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
atualizado pelo IPCA-E, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o inc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002049-92.2017.8.26.0101 -Voto no 19300
6
II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando
da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos
do autor e de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator